Tribunal: TJMT
Processo: 1016190-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016190-38.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITADO), S. L. A. L. - CPF: 042.238.781-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS - CPF: 881.493.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SITUAÇÃO DE RISCO NÃO EVIDENCIADA – DIREITOS INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL ORDINÁRIA - CONFLITO PROCEDENTE.

Ausente situação de risco envolvendo criança ou adolescente, compete à Vara Cível de feitos gerais o processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1014480-54.2023.8.11.0041, declinou da competência para o juízo suscitante, sob o argumento de que a demanda envolve interesse de adolescente.

De acordo com a juíza suscitante, a demanda não envolve criança inserida em situação de risco ou vulnerabilidade, mas simples pedido para cumprimento de obrigação contratual com Plano de Saúde, para prestação de tratamento médico e reembolso de despesas médicas, o que afastaria a competência do juízo da infância e da juventude.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito (id 175534691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, verifica-se que a ação foi ajuizada por menor incapaz, representada pela sua genitora, almejando que lhe seja disponibilizado Tratamento de Fisioterapia Motora pelo Método Therasuit, ante a negativa da disponibilização do tratamento prescrito pelo plano de saúde.

Apesar da presença de menor impúbere no polo ativo da demanda, não se vislumbra a situação de risco que, a rigor dos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atrairia a competência da Justiça da Infância e da Juventude.

Trata-se de simples pretensão de obrigação de fazer, derivada de relação contratual mantida com o plano de saúde, cujos pressupostos são bem conhecidos pelos juízes das varas cíveis ordinárias, o que dispensa a tutela especial assegurada pelo juízo da infância e da juventude.

Assim, ausente a situação de risco ou vulnerabilidade, é de ser afastada a competência do juízo da infância e da juventude.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, REVERSÃO DE GUARDA C/C TUTELA ANTECIPADA – TESE DE ALIENAÇÃO PARENTAL –
AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL
- CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais.
No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação de alienação parental.” (N.U 1022735-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023